Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso e tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
2. Nos termos do art. 505, caput, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nas hipóteses de ação rescisória e demais casos previstos em lei.
3. No caso, acolher a tese de que se trata de novo pedido de limitação dos descontos implicaria na violação da coisa julgada, nos termos do Art. 508 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.